Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709723-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI, SB ADMINISTRADORA LTDA APELADO: REINALDO ELIAS DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e preliminar de deserção, suscitadas em contrarrazões (ID 72463483). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator